Tribunal: TJPA
Processo: 0800316-73.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800316-73.2021.8.14.0035

APELANTE: JOSE NORBERTO VIEIRA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800316-73.2021.814.0035

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: JOSÉ NORBERTO VIEIRA DE CARVALHO

DEFENSORIA PÚBLICA: HINDEMBURGO R. DE MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, III E IV C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL).

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 11 ANOS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
:
PRESENTE A AGRAVANTE DO MEIO CRUEL, PREVISTO NO ARTIGO 61, II, “D”, DO CÓDIGO PENAL. INCIDE, TAMBÉM, A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PELO QUE RESTAM COMPENSADAS, MANTENDO
A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA, ASSIM, ATENUO-A EM 1/3, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no Regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de outubro de 2022 e término no dia 13 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ NORBERTO VIEIRA DE CARVALHO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Óbidos/PA
(ID nº 9346722) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 112/114, ID nº 9346567), em síntese,
que no dia 04/04/2021, por volta das 21:30 horas, a vítima José Vanderlei Palmeiras, que trabalha como mototaxista, estava trabalhando quando o ora acusado lhe solicitou uma corrida.

Ato contínuo, a vítima seguiu com o denunciado pela estrada do club cross, e quando estavam próximo ao campus do IFPA, sendo o caminho de difícil acesso, a vítima pediu que o
denunciado descesse e continuasse o caminho de pés, e quando parou a motocicleta o denunciado, de posse de uma barra de ferro fina, passou a desferir golpes em seu pescoço, em seguida desferiu 09 nove, golpes na região dorsal. Em seguida o denunciado puxou a vítima pelo braço, retirando este da motocicleta, tentou roubar a motocicleta, entretanto o veículo não funcionou, momento em que o denunciado fugiu correndo do local.

A vítima José Vanderlei Palmeiras declarou que estava trabalhando como mototaxista quando o denunciado solicitou os seus serviços, e na ocasião, lhe pagou R$ 10,00 (dez reais) pela
corrida. Relatou que no meio do caminho, informou ao denunciado que o caminho era difícil acesso e pediu a esse que continuasse o caminho a pé, e antes de parar a motocicleta, este concordou. Por fim relatou que após ser golpeado, o denunciado empurrou a motocicleta e tentou diversas vezes fazê-la funcionar, entretanto, desistiu, e nesse momento, voltou em sua direção e passou a pressionar suas costas, para ver se ainda respirava, momento em que prendeu a respiração, e nessa ocasião o denunciado parou o ato e decidiu fugir.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou os fatos ora narrados. Declarou que puxou de sua cintura uma barra de ferro fina, e passou desferir diversos golpes as costas de Vanderlei,
que não se recorda a quantidade. Afirmou que golpeou a vítima pois já havia recebido ameaças deste em data anterior e estava se vingando das ameaças. Por fim, relatou que sua intenção era matar, que não pegou a motocicleta de Vanderlei, queria apenas lhe furar, pois ou matava Vanderlei ou ele lhe matava. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 121, §2º, IV c/c 14, II, do Código Penal.

A Sentença de Pronúncia
(fls. 257/262, ID nº 9346670), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP, pronunciou o réu, como incurso no artigo 121, §2º, III e IV c/c 14, II, do CPB, para o fim de ser julgada pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 371/374, ID nº 9346722), o acusado foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime Fechado.

Em razões recursais
(fls. 549/552, ID nº 9346883), o recorrente pugnou pela revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal, por ser medida da mais lídima justiça.

Em sede de contrarrazões
(fls. 561/564, ID nº 9346890), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 570/572, ID nº 10103861), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela

revisão na dosimetria da pena.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, merecendo reparo também as outras fases da dosimetria da pena.

Adianto que

acolho parcialmente
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base do crime de homicídio qualificado em 23 (vinte e três) anos de reclusão, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Sobre a culpabilidade, merece ser mantida a decisão, haja vista que o réu agiu com dolo elevado ao desferir os golpes nas costas da vítima, afigurando vontade exacerbada de praticar o crime.

Mesmo entendimento se aplica à personalidade, por tratar-se de pessoa fria e insensível à vida humana.

As circunstâncias foram valoradas, pois o acusado praticou o crime em face de um cidadão que estava no exercício humilde da função de mototaxista, em lugar ermo, à noite.

Por fim, as consequências do crime são ruins, pois a vítima ficou impossibilitada permanentemente de exercer sua profissão de mototaxista, deixando, assim, de auferir renda para o sustento de seus filhos e de sua própria subsistência.

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, o juízo majorou a pena-base 11 (onze) anos, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (quatro) com base no livre convencimento motivado, porém aumento em 1/6 a pena-base, tornando-a em
20 (vinte) anos de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, presente a agravante do meio cruel, previsto no artigo 61, II, “d”, do Código Penal. Incide, também, a circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que restam compensadas, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de aumento de pena, porém presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, do Código Penal, que se refere ao crime tentado, pelo que diminuo a pena em 1/3, tornando-a definitiva e concreta em
13 anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, bem como, análise desfavorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal, a
lterando a pena do apelante para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Fechado.

É como voto.

Belém, 17/10/2022